Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos Departamentos de Trânsito e a empresas de pedágio do Distrito Federal e do Estado de São Paulo, com o objetivo de localizar veículo penhorado (I/LR Defender, placa GHI6G91, ano 2021), em Execução de Título Extrajudicial. O juízo de origem entendeu não ser cabível medida de busca e apreensão em execução fundada em obrigação de pagar, sendo ônus do exequente a indicação do local do bem e a viabilização de sua remoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para localização de bem penhorado no curso de Execução de Título Extrajudicial, à luz da legislação processual civil e dos princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD configura medida eficaz e adequada para assegurar a utilidade da execução, tornando desnecessárias, neste momento, diligências adicionais.
4. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, exige demonstração concreta de ineficácia das vias ordinárias, o que não foi evidenciado pelo agravante.
5. Alegações genéricas de ocultação do bem não substituem o ônus probatório da parte exequente, tampouco autorizam a mobilização de múltiplos órgãos estatais e privados com finalidade investigativa.
6. A cooperação judicial prevista no CPC não exime a parte exequente da responsabilidade de fornecer elementos mínimos para localização do bem penhorado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para localização de veículo penhorado em execução de título extrajudicial exige justificativa concreta da ineficácia das vias ordinárias e não pode substituir o ônus probatório da parte exequente.
2. A restrição de circulação registrada no sistema RENAJUD constitui medida suficiente e adequada à preservação da efetividade da execução, não sendo obrigatória, por si só, a adoção de providências atípicas.
3. A cooperação judicial deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da utilidade, não podendo ser utilizada como instrumento de transferência de encargos investigativos ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 139, IV.